Tribunal: STJ
Processo: 0052489-49.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073839 - SE(2026/0052489-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VALBERTO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES - SE013993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE
AUMENTO DO
II, DO CÓDIGO PENAL - CP. RELAÇÃO DE
ART. 226,
AUTORIDADE. AFASTAR A CONCLUSÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
e deixou de conceder a ordem de ofício, por entender ausente flagrante
habeas corpus
ilegalidade na dosimetria da pena quanto à incidência da causa especial de aumento
prevista no
II, do Código Penal.
art. 226,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na dosimetria da pena
pela incidência da causa de aumento prevista no
II, do Código Penal, diante
art. 226,
da alegação de inexistência de relação de autoridade ou vínculo efetivo entre o
agravante e a vítima.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a via estreita do habeas
em sede de agravo regimental, permite o afastamento da causa de aumento
corpus,
com fundamento em reavaliação das provas produzidas pelas instâncias ordinárias
quanto à existência de relação de autoridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, ao julgar a revisão criminal, manteve a incidência da causa de
aumento do
II, do Código Penal com fundamentação expressa, registrando
art. 226,
que o agravante era tratado por todos, inclusive pela vítima, como seu padrinho, e se
valia dessa posição de especial confiança para se aproximar da vítima e praticar o
delito.
Documento eletrônico VDA56108547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d65ce41-8bfb-46f5-b130-e130d6b74ba7

5. A majorante do
II, do Código Penal tem natureza subjetiva, vinculada à
art. 226,
maior reprovabilidade da conduta do agente que, valendo-se de relação de confiança e
autoridade sobre a vítima, comete o crime sexual, sendo suficiente a demonstração de
situação fática em que o agente ostente autoridade afetiva ou moral, ainda que não se
trate de vínculo estritamente familiar formalizado.
6. Firmada pelas instâncias ordinárias a convicção de que o agravante exercia posição
de autoridade sobre a vítima, em razão do vínculo socialmente reconhecido de
padrinho, a pretensão de afastar a causa de aumento demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do
e de seu agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A causa de aumento prevista no
II, do Código Penal incide quando
art. 226,
demonstrado que o agente, ainda que não integrante formal do núcleo familiar, exerce
posição de autoridade afetiva ou moral sobre a vítima, valendo-se de relação de
confiança socialmente reconhecida.
2. É inadmissível, em
e em seu agravo regimental, o revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório para afastar causa de aumento de pena regularmente
reconhecida pelas instâncias ordinárias, na ausência de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
II.
art. 226,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.923.544/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.8.2025, DJEN 15.8.2025; STJ, AgRg no
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.3.2021,
AREsp n. 1.785.197/SP,
DJe 29.3.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d65ce41-8bfb-46f5-b130-e130d6b74ba7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073839 - SE(2026/0052489-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VALBERTO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES - SE013993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE
AUMENTO DO
II, DO CÓDIGO PENAL - CP. RELAÇÃO DE
ART. 226,
AUTORIDADE. AFASTAR A CONCLUSÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
e deixou de conceder a ordem de ofício, por entender ausente flagrante
habeas corpus
ilegalidade na dosimetria da pena quanto à incidência da causa especial de aumento
prevista no
II, do Código Penal.
art. 226,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na dosimetria da pena
pela incidência da causa de aumento prevista no
II, do Código Penal, diante
art. 226,
da alegação de inexistência de relação de autoridade ou vínculo efetivo entre o
agravante e a vítima.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a via estreita do habeas
em sede de agravo regimental, permite o afastamento da causa de aumento
corpus,
com fundamento em reavaliação das provas produzidas pelas instâncias ordinárias
quanto à existência de relação de autoridade.
Documento eletrônico VDA55841397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: e0343197-6c79-47d8-8065-b188275c4445

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, ao julgar a revisão criminal, manteve a incidência da causa de
aumento do
II, do Código Penal com fundamentação expressa, registrando
art. 226,
que o agravante era tratado por todos, inclusive pela vítima, como seu padrinho, e se
valia dessa posição de especial confiança para se aproximar da vítima e praticar o
delito.
5. A majorante do
II, do Código Penal tem natureza subjetiva, vinculada à
art. 226,
maior reprovabilidade da conduta do agente que, valendo-se de relação de confiança e
autoridade sobre a vítima, comete o crime sexual, sendo suficiente a demonstração de
situação fática em que o agente ostente autoridade afetiva ou moral, ainda que não se
trate de vínculo estritamente familiar formalizado.
6. Firmada pelas instâncias ordinárias a convicção de que o agravante exercia posição
de autoridade sobre a vítima, em razão do vínculo socialmente reconhecido de
padrinho, a pretensão de afastar a causa de aumento demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do
e de seu agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A causa de aumento prevista no
II, do Código Penal incide quando
art. 226,
demonstrado que o agente, ainda que não integrante formal do núcleo familiar, exerce
posição de autoridade afetiva ou moral sobre a vítima, valendo-se de relação de
confiança socialmente reconhecida.
2. É inadmissível, em
e em seu agravo regimental, o revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório para afastar causa de aumento de pena regularmente
reconhecida pelas instâncias ordinárias, na ausência de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
II.
art. 226,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.923.544/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.8.2025, DJEN 15.8.2025; STJ, AgRg no
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.3.2021,
AREsp n. 1.785.197/SP,
DJe 29.3.2021.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por V A DE O, contra decisão de
minha relatoria na qual não conheci do
e deixei de conceder a ordem
habeas corpus
de ofício, por entender ausente flagrante ilegalidade (fls.
).
87/92
Documento eletrônico VDA55841397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: e0343197-6c79-47d8-8065-b188275c4445

No presente agravo, a defesa reafirma a tese de existência de ilegalidade na
dosimetria em razão da incidência da causa especial de aumento prevista no art. 226,
II, do Código Penal - CP, por ausência de relação de autoridade, ascendência ou
vínculo familiar efetivo entre o agravante e a vítima.
Reitera que o agravante não seria efetivamente “padrinho” da vítima, e que era
assim chamado apenas por se tratar de sua alcunha, não tendo exercido guarda,
vigilância ou responsabilidade direta sobre a vítima.
Requer, portanto, a reconsideração do
, ou a submissão do presente
decisum
agravo regimental ao julgamento pelo órgão colegiado, a fim de que o recurso seja
provido como requerido inicialmente, para afastar a causa de aumento prevista no
II, do Código Penal – CP.
art. 226,
É o breve relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como já afirmado, ao julgar a revisão criminal, o Tribunal
manteve a
a quo
incidência da causa de aumento de pena prevista no
II, do Código Penal, de
art. 226,
acordo com os seguintes fundamentos:

"[...] E no que tange ao pleito de exclusão da
majorante prevista no
II, do Código Penal, afirma
art. 226,
o Revisionando que a sentença aplicou a causa de
aumento na metade utilizando o argumento de que restou
comprovado que o réu, mediante o título de
“Padrinho”, tinha autoridade sobre a vítima e,
portanto, deveria incidir a causa de aumento de pena
prevista no mencionado dispositivo legal.
A defesa do recorrente nega que seja “padrinho” da
menor e que tinha direito ou poder de ordenar ou, ao
menos, de fazer a vítima obedecer as suas supostas
vontades, ou seja, sustenta que não possuía autoridade
sobre ela, o que afasta a majorante em questão, razão
pela qual, caso seja mantida a condenação, requer a sua
exclusão.
[...]
Trata-se de majorante de natureza subjetiva, ligada
à reprovabilidade maior da conduta do agente que,
valendo-se da relação de confiança, comete o abuso
sexual.
Restou evidente durante a instrução criminal
que o Revisionando era tratado por todos como
padrinho da vítima, bastando se vê do depoimento em
juízo da infante, onde em resposta às perguntas
formuladas pela psicóloga ela fala naturalmente ser o
réu seu padrinho.
O réu era vizinho da vítima, com acesso fácil à
residência e à rotina familiar e, além disso, ostentava o
vínculo de padrinho, uma figura simbólica e afetiva, social
e religiosamente revestida de especial confiança, pois
como padrinho, a criança o reconhecia como adulto de
Documento eletrônico VDA55841397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: e0343197-6c79-47d8-8065-b188275c4445

referência, o que ampliava a autoridade afetiva e moral
sobre ela.
E esse vínculo foi explorado de forma oportunista
pelo réu, permitindo-lhe manter proximidade física e
psicológica suficiente para consumar os atos libidinosos,
sem resistência nem suspeitas imediatas.
[...]
Portanto, o agente abusou de sua posição
privilegiada para se aproximar da criança e cometer o
crime, o que atrai a incidência da majorante." (fls.
).
24/25

Da análise dos trechos colacionados, verifica-se que a instância precedente
consignou que o agravante era considerado padrinho da vítima, tanto por pessoas do
seu convívio social, como pela própria infante, e nessa condição exercia papel de
autoridade sobre ela, de modo que adequadamente fundamentada a aplicação da
causa de aumento prevista no
II, do Código Penal.
art. 226,
Nesse contexto, firmada a convicção das instâncias de origem acerca do
cabimento da referida causa de aumento, é certo que a via eleita, marcada por
cognição sumária e rito célere, é inadequada para afastar a referida conclusão, por
demandar o revolvimento fático-probatório dos autos.
Acerca do tema analisado, confiram-se os precedentes desta Corte de Justiça
proferidos em situações análogas:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.
1.121 DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM
DELITOS SEXUAIS. CONFIRMAÇÃO PELAS DEMAIS
PROVAS DOS AUTOS.
II, DO CP.
ART. 226,
MAJORANTE.
CONFIGURAÇÃO.
RELAÇÃO
DE

DISSÍDIO
AUTORIDADE
COMPROVADA.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no
julgamento do Tema n. 1.121 do STJ, submetido ao rito
dos recursos repetitivos, firmou recentemente a seguinte
tese jurídica: "[...] presente o dolo específico de satisfazer
à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de
estupro
de
vulnerável
(art.
217-A
do
CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
conduta, não sendo possível a desclassificação para o
delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) [...]" (
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a
REsp n. 1.959.697/SC,
Seção, DJe
. Em virtude de o acórdão recorrido
1/7/2022)
aplicar esse entendimento, o pedido de desclassificação
esbarra na Súmula n. 83 do STJ.
2. Com base nas provas dos autos - depoimentos
da vítima e de sua genitora, relatório de estudo
psicossocial e laudo pericial atestando lesões na genitália
da ofendida -, o Tribunal local concluiu que o réu praticou
atos libidinosos contra a vulnerável, que contava seis anos
de idade à época, consistentes em ele esfregar sua mão
Documento eletrônico VDA55841397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: e0343197-6c79-47d8-8065-b188275c4445

na vagina e nas nádegas da criança. Asseriu ainda que os
testemunhos de defesa, constituídos por relatos dos
familiares do acusado, não são críveis. Para alterar a
conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o
recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de
fatos e provas dos autos, procedimento vedado segundo o
teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Quanto às testemunhas de defesa, "Fenômeno
bastante comum em casos de violência sexual intrafamiliar
é o da 'síndrome do segredo', que ilustra o modo pelo qual
crianças e adolescentes vitimados (e até mesmo as
famílias) permanecem em silêncio, diante da fragilidade
física, e principalmente psicológica, podendo, até mesmo,
incorrer em retratação do que um dia foi revelado (
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 1.066.724/DF,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2014,
.
5/5/2014)
4. Em delitos contra a dignidade sexual,
normalmente praticados na clandestinidade, a palavra das
vítimas, reforçada pelos demais elementos de prova - no
caso, a prova testemunhal, o laudo de conjunção carnal e
o relatório de estudo psicossocial -, assume especial
relevância. Precedentes.
5. "A causa de aumento prevista no
II,
art. 226,
do CP incide se o agente é ascendente, padrasto ou
madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor,
curador, preceptor ou empregador da vítima ou por
qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, e não
contempla interpretação restrita ao seio familiar da
vítima, mas qualquer situação na qual houver
demonstração de relação de autoridade do agente
criminoso
sobre
a
vítima"
(AgRg
no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.463.012/PI,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/2/2024,
26/2/2024)
6. No caso, há nítida relação de autoridade entre
o réu e a ofendida, uma vez que ele é tio-avô e
padrinho de batismo da criança e proprietário da
residência onde a vítima passaria o fim de semana e,
portanto, ficaria sob sua responsabilidade. Esse
contexto é suficiente para justificar a aplicação do
II, do CP.
art. 226,
7.
Segundo
entendimento
desta
Corte,
a
inadmissão ou o não provimento do especial interposto
com fundamento no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial, se o dissídio alegado
diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou à mesma tese
jurídica, como na espécie.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.923.544/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de
)
15/8/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPP. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA.
II, DO CÓDIGO PENAL
ART. 226,
CONCURSO FORMAL.
CORRETAMENTE APLICADO.
RECONHECIMENTO.
REEXAME
DE
ELEMENTOS
Documento eletrônico VDA55841397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: e0343197-6c79-47d8-8065-b188275c4445

FÁTICOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Não se verifica, no caso, a suscitada ofensa ao
do CPP, haja vista que o Tribunal de origem, por
art. 619
ocasião do julgamento dos embargos de declaração (e-
STJ, fls. 1773-1785), se pronunciou expressamente e de
forma fundamentada sobre todos os pontos levantados
pela assistente de acusação, não havendo contradição ou
omissão a ser sanada no aresto impugnado.
2. O fato de o réu ser tio e padrinho da vítima e,
por isso, também exercer autoridade sobre ela, foi
devidamente valorado na terceira fase da dosimetria,
por ocasião da aplicação da causa de aumento de
de modo
pena prevista no
II, do Código Penal,
art. 226,
que a sua utilização para exasperar a pena, também na
primeira etapa do cálculo, a título de culpabilidade,
configuraria indevido bis in idem.
3. O Tribunal a quo, soberano na análise dos
elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela
incidência da continuidade delitiva nos ilícitos cometidos
pelo recorrido, tendo consignado que esses foram
praticados "com identidade de tempo (férias escolares e
feriados), de lugar (residência do réu em Ilhabela) e de
maneira de execução (prevalecendo-se das relações de
hospitalidade para praticar atos libidinosos)". Nesse
contexto, alterar as conclusões do acórdão recorrido, a fim
de afastar a aplicação do
caput, do CP,
art. 71,
determinando a incidência do cúmulo material de crimes,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
colhido nos autos, providência que encontra óbice na
Súmula n. 7 desta Corte.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no
relator
AREsp n. 1.785.197/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2021,
29/3/2021.

Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma
da decisão impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55841397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: e0343197-6c79-47d8-8065-b188275c4445

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.073.839 / SE
Número Registro: 2026/0052489-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00072106120258250000
00094185420218250001
202120600151
72106120258250000
94185420218250001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES - SE013993
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: VALBERTO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALBERTO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES - SE013993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
Documento eletrônico VDA56083039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:35
Código de Controle do Documento: 831d281d-8ff5-4b32-8c43-606efd5d34af

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:35
Código de Controle do Documento: 831d281d-8ff5-4b32-8c43-606efd5d34af